Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708962-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 25265666, pois o recurso foi incluído em pauta de julgamento virtual designada para o período de 26/05/2021 a 02/06/2021, não havendo que falar em envio do link para acompanhamento da sessão. Os julgamentos em sessões virtuais, regulamentados por meio da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, são públicos e poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores, sem que seja necessário o envio de link para tanto. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator